Tribunal: TJES
Processo: 5001896-82.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001896-82.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HUDSON DE SOUZA LEAL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente de Dra Walmea Elyze Carvalho Pepe de Moraes, gabinete 03, sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001896-82.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: HUDSON DE SOUZA LEAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GUSTAVO ZAGO RABELO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO DEVIDO DAS PARCELAS NÃO PRESCRITAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA movida por
HUDSON DE SOUZA LEAL
, que assim decidiu:
“À luz do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a proceder ao pagamento das parcelas referentes ao período de 08 de novembro de 2016 a agosto de 2019. determinar a fixação de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021”
.

Em sede recursal (ID 14414573), o recorrente argui preliminar de prescrição. No mérito, defende a legalidade do art. 1º, da Lei Estadual nº 10.470/2015.

O autor apresentou contrarrazões (ID 14414580).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Inicialmente, no tocante à alegação de prescrição, ressalto que não há que se falar em prescrição do fundo de direito, haja vista que se trata de uma nítida relação de trato sucessivo, restringida por lei posterior. Entretanto, ouso em divergir do entendimento exarado na sentença guerreada, posto que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas ao quinquênio anterior à propositura da ação. A propósito:

"ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO. ATO OMISSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. SÚMULA 85/STJ. 1. Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, teses apresentadas em momento posterior à interposição do Recurso Especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa. 2. O STJ tem o entendimento de que, inexistindo manifestação expressa do ente público negando o direito subjetivo do servidor, a omissão estatal se renova continuamente, caracterizando, assim, uma relação de trato sucessivo, que faz incidir o teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça ("Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação"). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.013.685/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)"

Dessa forma, como a presente demanda busca o recebimento da diferença de valores a partir de 07 de novembro de 2016 a agosto de 2019, e a inicial fora ajuizada apenas em 19.01.2024, impõe-se o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores à 18.01.2019.

Quanto ao mérito, insta destacar a ausência de impacto no limite de gastos com pessoal, segundo inteligência do art. 19, § 1º, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal
i
, sendo que os valores decorrentes do processo de promoção (2016) já foram implementados pelo TJES e incorporados aos vencimentos dos servidores.

Quanto à violação do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, tal alegação não deve prosperar, pois o próprio Desembargador Presidente, quando da decisão do MS, declarou que não haveria qualquer impossibilidade jurídica e fiscal do pagamento das verbas, pois estaria dentro do limite legal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Vejamos:

AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS. SERVIDOR PÚBLICO DO JUDICIÁRIO. ATOS 1.232/2015 E 1.233/2015. POSSIBILIDADE. SÚMULA 271 STF. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas às fls. 64. 2. Trata-se de Ação de Cobrança de parcelas retroativas ajuizada por Débora Romão de Araújo em face do Estado do Espírito Santo, na qual a Autora/Recorrida requer a condenação do Estado ao pagamento retroativo de promoção que alega ter direito, tendo em vista decisão do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, proposto pelo Sindicato dos Servidores do Judiciário contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do ES, que cancelou as promoções da carreira do Judiciário, visando atender o limite de gastos previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.
3. Em que pese a alegação recursal de que o pleito autoral já fora atingido pela coisa julgada sob o fundamento de que ¿na decisão transitada em julgado, contudo, esse pedido foi julgado improcedente, tendo os efeitos das promoções sido deferidas somente a partir da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 15 de março de 2016¿ o que o Mandado de Segurança decidiu, por cumprimento estrito da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, foi autorizar a promoção dos servidores, na forma definida pelos Atos nº 1.232/2015 e 1.233/2015, ¿com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do STF¿ (fls. 45). Isso não significa o trânsito em julgado dos valores pretéritos e não abarcados pelo Mandado de Segurança. A Súmula 271 do STF, estabelece, in verbis, que: ¿concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria¿. Ou seja. a Súmula esclarece que os valores pretéritos podem/devem ser reclamados posteriormente, sendo uma possibilidade jurídica por não serem atingidos pela coisa julgada
. 4. Resta, porém, outra condicionante ao deferimento do pleito autoral: a existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto à isso, o Desembargador Presidente, quando da decisão do referido Mandado de Segurança, proferiu entendimento no sentido de que consideradas todas as despesas adicionais a serem suportadas pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo no ano de 2019, [...] o limite legal de 6% (seis por cento) imposto pela LRF, não seria, de nenhuma forma suplantado, na medida em que tal despesa estaria, nos quatro cenários apresentados contida no intervalo entre 5,70% (cinco vírgula setenta por cento) e 5,75% (cinco vírgula setenta e cinco por cento), declarando, assim, a possibilidade jurídica e fiscal do efetivo pagamento da progressão reclamada. 5. Sob essas motivações, conheço do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença de piso por seus próprios fundamentos. 6. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas o condeno em honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto. (RECURSO INOMINADO Nº 0017146-86.2019.8.08.0035 RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTORECORRIDA: DÉBORA ROMÃO DE ARAÚJORELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB).

Ademais, a alegação do condicionamento dos efeitos financeiros da promoção, em relação a superação da crise financeira pelo Poder Judiciário Estadual, também não merece prosperar.

Isso porque, ainda que a execução de alguns direitos dependa da capacidade financeira do Estado, este não poderá se eximir de suas obrigações, principalmente quando observada a afronta a direitos fundamentais.

Desse modo, razão não assiste à parte recorrente, uma vez que, o MS Nº 0036097-44.2016.8.08.0000 reconheceu o direito da parte recorrida, reconhecendo também a validade do ato da promoção.

No mesmo sentido, é matéria consolidada pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais ao julgar o PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101 onde restou decidido que:

SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 - Despiciente a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente.
02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03 - Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário
. 04 - Diferenças e reflexos salarias devido no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Ainda que a ADIN 5606/ES tenha declarado constitucional o art. 1º, da Lei nº 10.470/2015, que determinou a suspensão das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo até reequilíbrio da gestão fiscal, em nada alteraria a conclusão adotada na r. sentença. Isso decorre do fato de que a pretensão de cobrança do recorrido está lastreada na decisão proferida em mandado de segurança, e não na in(constitucionalidade) da norma em questão, não podendo este magistrado ignorar a coisa julgada material. Da mesma forma, não há que se falar em violação da reserva de plenário, se não fora declarada a inconstitucionalidade da norma.

Assim, é medida que se impõe a condenação do recorrente ao pagamento das verbas retroativas, em relação ao período entre 08 de novembro de 2016 a agosto de 2019, observando-se, apenas, a prescrição quinquenal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença proferida para DECLARAR a prescrição das parcelas anteriores à 18.01.2019. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso autoral.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

i
§ 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2o do art. 18.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência para afastar o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

Conforme bem apontado na sentença, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas nele discutidas. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO ¿ ALE. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO DE COLETIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra julgado publicado na vigência do CPC/2015.II. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada pela parte ora agravada contra a São Paulo Previdência - SPPREV e o Estado de São Paulo, objetivando o recebimento do Adicional Local de Exercício - ALE, referente ao período dos cinco anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança Coletivo 0600592-55.2008.8.26.0053. A sentença, afastando a alegada prescrição do direito de ação, julgou procedente o pedido, \"determinando o magistrado o pagamento das parcelas, observada a prescrição quinquenal, incidentes juros de mora, a partir da notificação no mandado de segurança coletivo\", a qual, quanto à prescrição quinquenal, foi mantida pelo Tribunal a quo. III.
No caso, o acórdão recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência do STJ, em hipóteses semelhantes, no sentido de que \"a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
(STJ, RESP 1.807.123/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2019). (destaquei).

No caso em análise, verifica-se que o mandado de segurança coletivo transitou em julgado em
28/03/2019
, e a presente ação foi ajuizada em
19/01/2024
. Assim, considerando a interrupção da prescrição e a contagem do novo prazo apenas a partir do trânsito em julgado da referida ação coletiva, não há que se falar em prescrição das parcelas discutidas.

Ante o exposto, voto para
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe
provimento, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas processuais, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.